Tribunal: TJSP
Processo: 1036659-24.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1036659-24.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS, é embargada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036659-24.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 38.312
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1036659-24.2019/50000
EMBARGANTE: Alexsandro Gonçalves dos Santos
EMBARGADA: Tokio Marine Seguradora S/A
COMARCA: São Paulo F.R. de Santo Amaro 2a Vara Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo
acórdão. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 38.312
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do
Autor para reconhecer sua legitimidade ativa e, no mérito,
julgar improcedente a demanda. A Turma Julgadora entendeu
que a apólice não cobria morte causada por infarto.
Embarga o Autor alegando que
pretendia produzir outras provas. Afirma que o juiz deveria se
pronunciar sobre todos os temas, tais como a inversão do ônus
da prova e a responsabilidade objetiva da Ré.
Recurso
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036659-24.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 38.312
3
processado.
É o relatório.
Não havia necessidade de outras
provas. A morte natural provocada por infarto é aspecto
incontroverso da demanda e hipótese excluída da apólice, de
modo que bastava a juntada das condições gerais do seguro
para o juiz se convencer da improcedência da demanda.
Por fim, “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ EDcl no MS
no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos.
Pedro Baccarat
Relator